Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700371-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVES VIEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Aduz a parte agravante que é servidor publico do Distrito Federal, integrante da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, e em dezembro de 2020 foi convocado para fins de ressarcimento ao Erário do Distrito Federal dos valores relativos à percepção de Indenização de Atividades Externas, nos exercícios financeiros de 2014 e 2015. Alega que a restituição importaria desfalque financeiro referente a verbas de natureza alimentar, as quais se destinam aos custos diários. Requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de que seja concedida a tutela antecipada recursal para reformar a r. decisao agravada, e determinado ao agravado que se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte agravante, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Publica. É o Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em 02/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se o Tema 531 do STJ abrange ou não a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Por isto, houve a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional, o que não impede, atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão, em qualquer fase do processo de tutela de urgência. Os descontos referem-se a valores que a parte agravante teria recebido indevidamente, a título de Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015, em períodos em que estaria em usufruto de férias. O art. 54 da Lei n. 9.784/99 dispõe que: Art. 54: “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. “ Nesse contexto, a probabilidade do direito está amparada no fundamento da decadência do recebimento de boa-fé da verba. Vale notar que identificado ter sido indevido o recebimento dos valores, será possível efetuar os descontos diretamente no contracheque do agravante, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Já o perigo de dano para a parte agravante é indiscutível, caso a Administração comece a efetuar os descontos sem a certeza de legalidade deste ato poderá a parte agravante sofrer consequências em sua renda e despesas familiares, sem contar que eventual devolução ao servidor, que dependerá de decisão judicial, e, caso feita por precatório, levará tempo para ser cumprida. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover quaisquer descontos nos contracheques da parte agravante a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividade Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015, até o julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora